Tribunal: TJBA
Processo: 8000190-28.2025.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000190-28.2025.8.05.0067

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DELZELANDE CERQUEIRA BISPO

Advogado(s)
:
DANILO SOUZA RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. DESIGNAÇÃO FORMAL PARA EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DIVERSA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA (GAE). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em Ação Ordinária por servidora pública. A Autora, titular do cargo de Técnica Judiciária, foi formalmente designada, por meio de portaria, para exercer as funções de Oficial de Justiça pelo período de outubro de 2023 a outubro de 2024. Diante da negativa administrativa, ajuizou a presente ação pleiteando o pagamento da Gratificação de Atividade Externa (GAE) correspondente ao período em que exerceu as referidas funções. A sentença de primeiro grau acolheu o pedido, condenando o ente público ao pagamento da verba, sob o fundamento de que a ausência de contraprestação configuraria enriquecimento ilícito da Administração.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia central do recurso consiste em definir se a servidora pública, que não é titular do cargo de Oficial de Justiça Avaliador, mas que foi formalmente designada para exercer tais funções, possui o direito de receber a Gratificação de Atividade Externa (GAE), verba de natureza
propter laborem
inerente ao desempenho de atividades externas, durante o período da designação.

III. Razões de decidir
3. O exercício das funções de Oficial de Justiça pela servidora Apelada, no período de 25 de outubro de 2023 a 25 de outubro de 2024, está inequivocamente comprovado pela Portaria nº 11/2023 (ID 102835815), expedida pela autoridade judiciária competente, bem como pelos relatórios de cumprimento de mandados. Tal designação não configurou um ato voluntário da servidora, mas uma necessidade da Administração para garantir a continuidade do serviço público, conforme expressamente motivado no ato administrativo.
4. A Gratificação de Atividade Externa (GAE), instituída pelo artigo 13 da Lei Estadual nº 11.170/2008, possui natureza
propter laborem
, ou seja, está vinculada ao efetivo exercício das atribuições que justificaram sua criação — no caso, as atividades de natureza externa. A negativa de pagamento da gratificação a quem efetivamente desempenhou o trabalho correspondente, sob a justificativa de não ser titular do cargo, configura enriquecimento ilícito da Administração Pública.
5. A pretensão da Autora não encontra óbice na Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal. O pedido não se fundamenta em isonomia para fins de aumento salarial permanente, visando à compensação financeira pelo trabalho efetivamente prestado em condições mais onerosas e diversas daquelas de seu cargo de origem. Aplica-se ao caso a Súmula nº 378, do Superior Tribunal de Justiça, que assegura o pagamento das diferenças salariais em casos de desvio de função, como forma de indenizar o servidor e coibir o locupletamento indevido do Poder Público.
6. A interpretação meramente literal da legislação infraconstitucional, que restringe o pagamento da GAE aos "titulares" do cargo, deve ser afastada em prol de uma interpretação sistemática e teleológica, em conformidade com os princípios constitucionais da moralidade administrativa, da legalidade em seu sentido amplo e, principalmente, da vedação ao enriquecimento sem causa. A finalidade da norma é remunerar a atividade externa, e, uma vez que tal atividade foi comprovadamente exercida pela servidora por força de um ato administrativo formal, a contraprestação é devida.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença censurada em sua integralidade.
Tese de julgamento: "1. A servidora pública que, embora não seja titular do cargo, é formalmente designada pela Administração para exercer as funções de Oficial de Justiça, desempenhando atividades de natureza predominantemente externa, faz jus ao recebimento da Gratificação de Atividade Externa (GAE) durante o período da designação, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público."

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 11.170/2008, art. 13.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8000190-28.2025.8.05.0067
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.